Tribunal: TJMT
Processo: 1026568-19.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026568-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO), MARIVANIA ITACARAMBI PERES DE SOUSA - CPF: 967.554.401-59 (AGRAVANTE), ANTONIO RAILDO PERES DE SOUSA - CPF: 596.728.971-20 (AGRAVANTE), JIM AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 07.163.476/0001-92 (AGRAVADO), FERNANDO COELHO JIMENEZ - CPF: 955.927.338-87 (AGRAVADO), JULIO ROBERTO DE SANT ANNA JUNIOR - CPF: 066.065.938-75 (ADVOGADO), MAYARA LUCIA DE FREITAS BATISTA - CPF: 420.890.878-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA PENAL E COAÇÃO NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural. Os agravantes alegam coação e abusividade da cláusula penal de 10%, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de pré-executividade para impugnar cláusula contratual por abusividade e alegar vício de consentimento, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade destina-se à apreciação de matérias de ordem pública, reconhecíveis de ofício e comprováveis de plano, por meio de prova pré-constituída.

4. A análise da validade de cláusula penal e da alegada coação exige dilação probatória, pois demanda exame aprofundado do conteúdo obrigacional e das circunstâncias da contratação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é incabível para alegações que demandem dilação probatória, como revisão de cláusulas contratuais ou vício de consentimento, devendo tais matérias ser arguidas em embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 1º, e 525, § 1º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento 1004640-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJMT, Agravo de Instrumento
1004287-35.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; Agravo de Instrumento
1010298-80.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Marivânia Itacarambi Peres de Sousa e Antônio Raildo Peres de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.º 0000462-74.2014.8.11.0004, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados.

A execução tem por objeto nota promissória no valor de R$ 208.780,00, emitida em decorrência de contrato de compra e venda de imóvel rural. Os agravantes alegaram, na exceção de pré-executividade, a nulidade da cláusula penal prevista no contrato, por entenderem que a multa moratória de 10% seria abusiva e desproporcional, devendo ser reduzida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Sustentaram, ainda, a existência de coação na celebração do aditivo contratual que deu origem ao título executivo.

O juízo de origem rejeitou a exceção ao fundamento de que a matéria suscitada pelos executados – notadamente a abusividade contratual – demanda dilação probatória, sendo incabível o seu exame por meio da via eleita.

Os agravantes requerem a reforma da decisão agravada, reiterando que a cláusula penal deve ser revista de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, e que não há necessidade de produção de provas para o reconhecimento da abusividade.

Distribuído o recurso, foi determinada a remessa à Central de Conciliação e Mediação de 2º grau (id. 241869650). Na sequência, foi acostado termo de audiência atestando a ausência de acordo (id. 243609166).

Os agravantes então manifestaram
“pelo novo encaminhamento a Central de Conciliação, para tentarmos novamente por termo final ao presente litígio”
(id.

243847171).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 249379186).

Em incentivo à composição, foi determinada nova remessa dos autos à Central de Conciliação (id. 250109689). A audiência, contudo, restou infrutífera, conforme se observa do termo de audiência (id. 253740157).

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (id. 260853157) e, em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A exceção de pré-executividade constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que possam ser reconhecidas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em exame, os agravantes alegam, em essência, a abusividade da cláusula penal de 10% pactuada no contrato e a existência de coação na assinatura do aditivo contratual que originou a nota promissória executada. Pretendem, com isso, ver reconhecida a nulidade da obrigação ou, ao menos, a revisão do valor executado.

Todavia, tais matérias, por sua natureza, exigem a análise aprofundada do contexto da contratação, da proporcionalidade da cláusula penal frente às circunstâncias do descumprimento, e da existência — ou não — de vício de consentimento, como alegada coação.

Nesse sentido, o agravado ressaltou que o título foi emitido no âmbito de aditamento contratual formalizado no próprio escritório da patrona dos executados, e que a cláusula penal foi prevista no contrato original e pactuada entre partes plenamente capazes, com assistência técnica adequada.

A apreciação da suposta coação, portanto, exigiria instrução oral, oitiva de testemunhas e reconstrução das tratativas contratuais — providências incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade. Da mesma forma, a revisão da cláusula penal pressupõe o exame do equilíbrio contratual, o que demanda ampla cognição, não sendo matéria cognoscível de plano.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Corte de que a revisão de cláusulas contratuais, por não se tratar de matéria puramente de ordem pública e exigir análise fática e jurídica mais ampla, não pode ser enfrentada por meio da exceção:

“[...] A exceção de pré-executividade é incabível para alegações de cobrança indevida e cláusulas abusivas que demandem análise contratual e prova das circunstâncias fáticas, devendo tais matérias ser discutidas por meio de embargos à execução.”

(N.U 1004640-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

“[...] A
Exceção
de
Pré
-
Executividade
não é meio adequado para discutir alegação de excesso de execução quando a controvérsia demanda
dilação

probatória
.

Compete à parte excipiente instruir a
exceção
com documentos suficientes e planilha discriminada do débito, sob pena de rejeição liminar do pedido.
Discussões relativas à cláusula penal fixada em sentença transitada em julgado devem ser veiculadas em sede de embargos à execução.”

(N.U 1004287-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A exceção de pré-executividade não é meio adequado para alegações que demandem dilação probatória.”

(N.U 1010298-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Dessa forma, correta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto as alegações dos agravantes extrapolam os limites dessa via processual, sendo necessário, caso queiram discutir o conteúdo obrigacional ou eventuais vícios no contrato, o ajuizamento dos embargos à execução, observados os requisitos legais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025